Tribunal: CARF
Processo: 13896.002058/2008-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.002058/2008-68
ACÓRDÃO
1401-007.335 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MESSER GASES LTDA. (ATUAL DENOMINAÇÃO DE LINDE GASES LTDA)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2019
PER/DCOMP. ERRO DO SALDO NEGATIVO DE IRPJ INFORMADO NA DIPJ.
SUPERAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DA DIPJ. VERDADE
MATERIAL. ANÁLISE DE OUTROS DOCUMENTOS QUE PODEM COMPROVAR
O CRÉDITO PLEITEADO. NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO PELA DRJ.
Em atenção ao princípio da verdade material, os demais documentos
apresentados pela contribuinte para demonstrar a materialidade, a certeza
e a liquidez de seu direito creditório deverão ser apreciadas pela DRJ.
A retificação da DCTF ou DIPJ, depois de prolatado o despacho decisório ou
mesmo a sua não retificação, não é impedimento para deferimento do
pedido, desde que o contribuinte demonstre o erro, e por conseguinte, a
existência da liquidez e certeza do crédito pleiteado, por meio de prova
idônea (contábil e fiscal). Parecer Normativo COSIT no 02 de 2015. Súmula
CARF no 164.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR O ÓBICE DE
RETIFICAÇÃO DA DIPJ, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS À
UNIDADE ADMINISTRATIVA PARA QUE REAPRECIE O DIREITO CREDITÓRIO
CONSIDERANDO OS FUNDAMENTOS ORA ADOTADOS.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso para afastar o óbice de retificação da DIPJ, determinando o retorno dos
autos à Unidade Administrativa para que reaprecie o direito creditório considerando os
fundamentos ora adotados.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.335 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002058/2008-68
2

Sala de Sessões, em 21 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros Claudio de
Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de
Oliveira Machado (substituto integral), Andressa Paula Senna Lísias, Luiz Augusto de Souza
Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a decisão da DRJ que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte, já que a DIPJ que informaria o
SN/IRPJ estaria zerada e não foi retificada pelo contribuinte, ora Recorrente.
Na origem, o ora Recorrente apresentou Pedido Eletrônico de Restituição/Declaração de Compensação (PER/DCOMP), registrado sob o no
22258.24563.230603.1.3.02- 0089 (e-fls 4/12), visando à quitação de valores devidos a título de
CSLL referentes a fevereiro, março e julho de 2000, dezembro de 2001, janeiro a abril de 2002 e
janeiro de 2003.
Os créditos objeto da PER/DCOMP decorrem de suposto saldo negativo de IRPJ (SN)
apurado no ano-calendário de 1999, no importe de R$ 963.571,36.
Foi proferido Despacho Decisório (e-fls. 101/104), não reconhecendo o crédito
pleiteado e deixando de homologar a compensação, ao entendimento de que “o contribuinte
fundamentou o seu pedido de restituição/compensação com base na apuração de saldo negativo
de IRPJ no ano calendário de 1999, todavia, não demonstrou na DIPJ o aludido Saldo Negativo de
IRPJ”.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.335 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002058/2008-68
3
O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 107/113) contra
o Despacho Decisório, sustentando unicamente que:

- já teria decorrido o prazo de 5 anos para retificar a DIPJ segundo o art.
150, §4o do CTN, de modo que, em assim sendo, deveria a RFB retificá-la
de ofício nos termos do artigo 147, parágrafo 2o do CTN.

Ato seguinte, a 3a Turma da DRJ do Rio de Janeiro (e-fls. 271/276) julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, mantendo o Despacho Decisório recorrido para
deixar de reconhecer o direito creditório:

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003 PROVA.
MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A prova documental deve ser apresentada na manifestação de inconformidade,
precluindo o direito de o interessado fazê-lo em outro momento processual.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
DIREITO
NÃO
COMPROVADO.
Mantém-se o Despacho Decisório recorrido se não elidido o fato que lhe deu
causa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

Em resumo, a DRJ entendeu que (i) o SN relativo ao ano-calendário de 1999 não
estava corretamente informado na DIPJ/2000; (ii) uma vez intimado para sanar a irregularidade, o
contribuinte não apresentou a retificação da referida DIPJ; e (iii) que tal obrigação acessória seria
documento essencial para o reconhecimento do crédito pleiteado, porquanto “não há como a
autoridade tributária apurar, pelo interessado, o saldo negativo, ainda mais em relação a período
(1999) em que a compensação era processada diretamente na escrituração contábil, sem
requerimento ou declaração à RFB”.
Em face disso, o contribuinte, ora Recorrente, interpôs Recurso Voluntário (e-fls.
283/294), reiterando o argumento inicial e trazendo agora o argumento de que foi demonstrada a
efetiva existência da retenção por meio do comprovante de pagamento da retenção (fl. 77) e do
informe de rendimento (fl. 207), que deixou de ser levada em consideração na apuração final do
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.335 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002058/2008-68
4
lucro real no período, o que provaria o SN de 1999 e seria suficiente para o reconhecimento do
direito ao crédito, com a consequente homologação das compensações.
Afinal, vieram os autos para a apreciação desta Conselheira.
É o relatório do essencial.

VOTO

Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo e atende as demais condições de
admissibilidade, razão pela qual passo a analisá-lo.
Analisando os autos, nota-se que a controvérsia decorre do fato de que a DIPJ/2000
já não poderia mais ser retificada pelo contribuinte, vez que havia transcorrido o prazo de 5 anos
contido no art. 150, §4 do CTN. Em virtude disso, alega a contribuinte que a própria RFB deveria
realizar essa retificação nos termos do art. 147 do CTN, para sanar o erro de informação quanto ao
SN de 1999 objeto da PER/DCOMP, que equivocadamente constou como “zero”.
A DRJ concluiu que (i) o SN relativo ao ano-calendário de 1999 não estava
corretamente informado na DIPJ/2000; (ii) uma vez intimado para sanar a irregularidade, o
contribuinte não apresentou a retificação da referida DIPJ; e (iii) que tal obrigação acessória seria
documento essencial para o reconhecimento do crédito pleiteado, porquanto “não há como a
autoridade tributária apurar, pelo interessado, o saldo negativo, ainda mais em relação a período
(1999) em que a compensação era processada diretamente na escrituração contábil, sem
requerimento ou declaração à RFB”.
A DRJ, em suma, considerou que a DIPJ retificada seria imprescindível para o
reconhecimento do crédito.
No Recurso Voluntário, a Recorrente, em diálogo com a decisão, refuta o fato de
que esse documento seria essencial e insubstituível para o reconhecimento do crédito e
demonstra que aliás, anteriormente, já havia comprovado a efetiva existência da retenção por
meio do comprovante de pagamento da retenção (e-fl. 77) e do informe de rendimento (e-fl. 207),
os quais não foram considerados para fins do SN/IRPJ e reconhecimento do direito ao crédito.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.335 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002058/2008-68
5
Em síntese, a Recorrente alega no recurso que:
-pelos documentos acostados à sua manifestação de inconformidade, a
Recorrente demonstrou que, tendo experimentado prejuízo ao longo de
todo o ano-calendário de 1999, veio a apurar saldo negativo de IRPJ no
período, em razão da retenção na fonte que sofreu, relativo aos Juros
sobre Capital Próprio distribuídos pela Aganor Gases e Equipamentos S/A,
sobre o qual foram retidos R$ 963.571,36 a título de IRRF (fl. 77 –
comprovante de pagamento e fl. 207 – informe de rendimentos).
-tendo sido demonstrada a efetiva existência da retenção por meio do
comprovante de pagamento da retenção (fl. 77) e do informe de
rendimento (fl. 207), a qual equivocadamente deixou de ser levada em
consideração na apuração final do lucro real no período, fato é que deve
ser reconhecido o direito ao crédito, com a consequente homologação
integral das compensações realizadas. E baseia esse novo fundamento
jurídico no princípio da verdade material e também em face da
jurisprudência do CARF no sentido de que “a prova da retenção de imposto
de renda na fonte pode ser realizada mediante outras provas documentais
que não sejam os comprovantes de rendimentos a serem fornecidos pelas
fontes pagadoras, pois o contribuinte não pode ser penalizado por omissão
de terceiros”;
- por fim, reitera que transcorridos mais de 5 (cinco) anos, o contribuinte
não pode mais efetuar qualquer alteração em suas declarações, razão pela
qual é descabido tolher o direito da Recorrente, sendo que a intimação
para a apresentação do documento retificado veio a ocorrer anos após o
decurso do prazo para retificação. E ademais, a Receita Federal do Brasil
tem o dever de retificar de ofício as declarações de contribuinte quando
forem identificados erros. É isso que dispõe o Código Tributário Nacional,
ao disciplinar a possibilidade de retificação de tais documentos
(PER/DCOMP, DCTF, DIPJ, etc.), conforme previsão do seu artigo 147,
parágrafo 2o.

Ou seja, em que pese não tenha retificado a DIPJ, a Recorrente chama atenção ao
fato de que paralelamente apresentou elementos que poderiam ao menos em tese comprovar seu
direito creditório objeto da PER/DCOMP em questão.
Justamente esses elementos não foram analisados em primeira instância.
Porém, entendo que não existe qualquer impedimento para que, mesmo sem a
retificação da DIPJ, a DRJ analise os demais elementos de prova do crédito.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.335 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002058/2008-68
6
É nesse sentido que o E. CARF tem decidido em outros casos similares:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) Ano-
calendário: 2010 DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF/DIPJ. APÓS A PROLAÇÃO DO
DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE FATO. OU MESMO A SUA NÃO RETIFICAÇÃO. PN
No 2/2015. SÚMULA CARF No 164. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE
PAGAMENTO A MAIOR. FORÇA PROBANTE. A retificação da DCTF ou DIPJ, depois
de prolatado o despacho decisório ou mesmo a sua não retificação, não é
impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte demonstre
o erro, e por conseguinte, a existência da liquidez e certeza do crédito
pleiteado., por meio de prova idônea (contábil e fiscal), conforme aplicação do
Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e da Súmula CARF no 164.
PER/DCOMP. DIPJ. COMPROVAÇÃO EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Conforme inteligência da Súmula CARF no 92, a DIPJ - Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica tem caráter meramente informativo e não
se presta à comprovação da existência e liquidez de indébito tributário.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e a existência do
crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua
liquidez e certeza pela autoridade administrativa.” (Acórdão no 1003-003.785 – 1a
Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária, Sessão de 13 de julho de 2023,
Rel. Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça)

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Exercício: 2009
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DA DCTF.
INEXISTÊNCIA DE ÓBICE INTRANSPONÍVEL. Erro de fato no preenchimento de
DCTF não possui o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em
que o contribuinte não pode apresentar uma nova declaração, não pode
retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no processo
administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além
de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir
receita não prevista em lei. Reconhece-se a possibilidade de efetuar a análise da
liquidez e certeza do crédito, mas sem deferir o pedido de repetição do indébito
ou homologar a compensação, por ausência de análise da sua liquidez e certeza
pela unidade de origem, com o conseqüente retorno dos autos à jurisdição da
contribuinte, para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
crédito pretendido, nos termos dos Pareceres Normativos Cosit no 8, de 2014 e
no 2, de 2015.” (Acórdão no 1401-005.811 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara
/ 1a Turma Ordinária, Sessão de 19 de agosto de 2021, Rel. Daniel Ribeiro Silva)

Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.335 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002058/2008-68
7
É preciso relembrar que o Parecer Normativo COSIT no 02 de 2015 trata da
prescindibilidade da DIPJ/DCTF, estabelecendo que a DRJ poderá até mesmo baixar em diligência à
DRF quando necessário para conferir outros elementos. E nessa linha há também a Súmula no
CARF 164 (“A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a
retificação”).
Nesse sentido, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. Uma vez colacionados aos autos elementos
probatórios suficientes e hábeis, o crédito deve ser reconhecido.
Desta feita, conforme já exposto, tendo a Recorrente apresentado argumentos,
bem como documentos que tendem a comprovar a veracidade de seu direito, estes só podem ser
desconsiderados da análise do julgador após fundamentada a sua eventual falta de idoneidade ou
de pertinência para com os fatos a serem provados.
Nada obstante, como visto, diante da premissa quanto à impossibilidade de
retificação da DIPJ/2000, a DRJ não chegou a apreciar os documentos e argumentos da Recorrente
para checar a certeza e a liquidez do crédito pleiteado.
Assim, para que não haja supressão de instância, faz-se necessário que o presente
processo seja remetido a DRJ para que realize novo julgamento.

É como voto.

Conclusão e dispositivo:
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para afastar o óbice de
retificação da DIPJ, determinando o retorno dos autos à Unidade Administrativa para que
reaprecie o direito creditório considerando os fundamentos ora adotados.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.335 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002058/2008-68
8

Fl. 307
DF CARF MF
Original